Tribunal: TJES
Processo: 5006113-37.2025.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2025-11-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5006113-37.2025.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: WESLEY DE OLIVEIRA OLINDINO

APELADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5006113-37.2025.8.08.0024

APELANTE: WESLEY DE OLIVEIRA OLINDINO

APELADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA FIDUCIÁRIA. INADIMPLEMENTO. FRAUDE COMETIDA POR TERCEIRO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA AFASTADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por WESLEY DE OLIVEIRA OLINDINO contra sentença proferida nos autos da ação de busca e apreensão ajuizada por BANCO VOLKSWAGEN S.A., que julgou procedente o pedido autoral, consolidando a propriedade e a posse plena do veículo Peugeot 208 em favor da instituição financeira, em razão do inadimplemento contratual. O apelante sustenta ter sido vítima de fraude por terceiro que, munido de dados do contrato e do processo judicial, apresentou proposta falsa de quitação do débito. Requereu a improcedência da ação e a restituição do bem apreendido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a fraude praticada por terceiro, que induziu o apelante ao pagamento de boleto falso, afasta a caracterização da mora e impede a consolidação da propriedade em favor do credor fiduciário; e (ii) estabelecer se há responsabilidade objetiva da instituição financeira em razão da alegada falha na guarda de dados contratuais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade civil das instituições financeiras é objetiva, mas exige a comprovação de nexo de causalidade entre o dano sofrido e a falha do serviço, nos termos do art. 14 do CDC e da jurisprudência do STJ.

4. A mera alegação de que o fraudador detinha dados do processo e do contrato não comprova o vazamento de informações por parte do banco, especialmente considerando que a ação tramitava em meio eletrônico, sem segredo de justiça.

5. O boleto utilizado na fraude apresentava inconsistências evidentes, como ausência de código de barras e identificação do banco, além de ter sido emitido por canal de comunicação informal, o que configura culpa exclusiva da vítima.

6. A teoria da aparência não se aplica quando o erro não é escusável, sobretudo em se tratando de pagamento realizado a terceiro estranho à relação contratual, sem verificação mínima da autenticidade dos dados.

7. Não havendo pagamento válido ao credor fiduciário e não tendo o devedor purgado a mora no prazo legal, nos termos do art. 3º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/69, impõe-se a consolidação da propriedade do bem em favor da instituição financeira.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A fraude praticada por terceiro com base em informações disponíveis em processo público não caracteriza fortuito interno e não impõe responsabilidade objetiva à instituição financeira.

2. O pagamento realizado a terceiro não tem efeito liberatório da obrigação quando ausente qualquer vínculo com o credor e quando não utilizados os canais oficiais de atendimento.

3. A culpa exclusiva da vítima rompe o nexo causal e afasta a responsabilidade civil da instituição financeira por danos decorrentes de fraude externa.

4. Não tendo sido purgada a mora no prazo legal, é legítima a consolidação da propriedade do bem em favor do credor fiduciário.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 14, § 3º, II; CC, art. 308; Decreto-Lei nº 911/1969, art. 3º, § 2º; CPC, art. 85, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, REsp 2.077.278/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 03.10.2023, DJe 09.10.2023.
STJ, REsp 2.046.026/RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 13.06.2023, DJe 27.06.2023.
TJRS, AC 5009534-36.2023.8.21.3001, Rel. Des. Ricardo Pippi Schmidt, j. 17.12.2024, DJERS 17.12.2024.
TJMG, APCV 5013350-61.2023.8.13.0313, Rel. Des. Joemilson Donizetti Lopes, j. 12.12.2024, DJEMG 16.12.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

DATA DA SESSÃO: 14/10/2025

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR RAPHAEL AMERICANO CÂMARA (RELATOR):-

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por WESLEY DE OLIVEIRA OLINDINO em face da r. sentença (ID 67651727) proferida pelo Juízo da 11ª Vara Cível da Comarca de Vitória que, nos autos da “
Ação de Busca e Apreensão”
ajuizada por BANCO VOLKSWAGEN S.A., julgou procedente o pedido autoral, para consolidar a propriedade e a posse plena do veículo objeto da lide em nome da instituição financeira.

Em face da sucumbência, o réu foi condenado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados, na forma do artigo 85, § 2º do Código de Processo Civil, em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, sobrestando a sua exigibilidade em razão do deferimento da assistência judiciária gratuita.

O apelante, em suas razões recursais (ID 69341638), sustenta, em síntese, a necessidade de reforma integral da sentença, aduzindo que: (i) a fraude da qual foi vítima apenas se concretizou por falha na prestação de serviço da instituição financeira, que permitiu o vazamento de seus dados pessoais e contratuais, configurando fortuito interno; (ii) os estelionatários detinham informações detalhadas e sigilosas, como número do contrato, valores das parcelas e dados do processo, o que conferiu alta credibilidade ao golpe; (iii) deve ser aplicada a teoria da aparência, pois foi meticulosamente induzido a erro, acreditando negociar legitimamente com prepostos do banco; (iv) sua boa-fé é manifesta, tendo efetuado o pagamento para quitação das parcelas em atraso, o que descaracteriza a mora, requisito essencial para a busca e apreensão ; e (v) o Juízo
a quo
errou ao imputar-lhe culpa exclusiva, desconsiderando a sofisticação da fraude e a responsabilidade objetiva do fornecedor.

Pugna, ao final, pela improcedência do pedido inicial e pela imediata restituição do veículo.

Contrarrazões apresentadas no ID 14152111, pugnando pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

*

O SR. ADVOGADO CÉLIO DE CARVALHO CAVALCANTI NETO:-

Excelentíssimo Desembargador Presidente, Excelentíssimo Desembargador Relator, demais membros dessa egrégia Segunda Câmara Cível; Excelentíssimo senhor Membro do Ministério Público Estadual, servidores e colegas advogados.

Trata-se de ação de busca e apreensão em que o banco pretendeu a apreensão de veículo financiado ao apelante Wesley.

E o cerne da questão é decidir se há ou não violação ao sigilo das informações necessárias para o banco, se houve ou não vazamento das informações necessárias. É o golpe do falso advogado, do falso bilhete ou boleto bancário em que está a se dirimir se há ou não culpa da gestão financeira no caso específico.

E, segundo as decisões mais recentes do Superior Tribunal de Justiça, a distinção entre a responsabilidade ou não do banco, nesses casos, está no nível de informações que esse suposto falsário recebeu para aplicar o golpe do falso boleto.

E, no caso específico, senhores desembargadores, há um detalhe muito importante. O demandado, apelante, ele já estava em negociação com o banco para a tratativa dos boletos em aberto. E, no meio da negociação, fez uma proposta ao banco, e a resposta do banco foi, vamos avaliar essa proposta e vamos decidir depois. Duas semanas depois, ele recebe um telefonema do banco dizendo, olha, sua proposta foi aceita. Só que essa segunda ligação já era com o falsário. De forma que o falsário, tendo ciência da proposta feita pelo demandado de negociação com o banco, retorna para ele e diz, olha, a sua proposta foi aceita, então vamos fazer a materialização dela, vamos enviar as informações para você, você paga e o seu processo está resolvido.

No caso específico, houve, sim, violação às informações privilegiadas que o banco deveria ter guardado, segundo a própria lei de proteção dos dados. Essa negociação entre banco e cliente, somente ambas as partes possuíam. A informação pública existente no PJE, que poderia ser fonte de informação para aplicação do golpe, não contempla a existência dessas tratativas iniciais, de forma que, no caso específico, data máxima vênia, houve, sim, incidência de informações ou de dados privilegiados por parte do banco para com esses terceiros, comprometendo a viabilidade dessa operação.

Em casos em que o banco ou o falsário tem informações disponíveis na internet ou por qualquer outro meio, não há o que se falar em responsabilidade do banco, isso está pacífico já na jurisprudência. No entanto, quando essas informações básicas se extrapolam para detalhes mais específicos das tratativas entre as partes, há sim a responsabilidade do banco na medida em que deveria zelar pelas informações do contexto relacionado a essa negociação.

No caso específico, foi o que aconteceu. Essa negociação estava em curso e o banco foi, ou melhor, o suposto falsário disse, olha, essa negociação está aceita, a sua proposta foi aceita, vou te mandar a petição, e a petição veio com o timbre do banco Volkswagen, veio com um advogado que se apresentou como advogado do banco no processo, e o cliente nada mais fez do que efetuar o pagamento daquilo que ele recebeu do telefone ou do meio que ele acreditava estar negociando com o verdadeiro banco.

Então, especificamente quanto ao tema, os precedentes do Superior Tribunal de Justiça diferem as operações em que há ou não a responsabilidade do banco. No caso específico, não há aquela excludente da responsabilidade do artigo 14 do CDC. De fato, há sim o dever de zelar pela informação do banco. Essas informações são informações privilegiadas, somente o banco e o apelado, o apelante tinham, de forma que há sim a clara caracterização da responsabilidade, da culpa objetiva do banco pela tratativa das informações que levaram esse consumidor a erro.

Então, há uma distinção clara dos casos em que se não reconhece a responsabilidade objetiva dos bancos com as informações que são costumeiramente disponibilizadas na internet, mas, no caso específico, não são essas informações, são informações mais privilegiadas a ponto de atrair a responsabilidade do banco. E com essa atração da responsabilidade, o pagamento que ele efetuou das parcelas em atraso, pede-se que sejam considerados como válidos, de forma que seja julgada improcedente a ação de busca e apreensão, reconhecendo a responsabilidade do banco quanto ao golpe específico.

E vejam mais um detalhe, só para vossas excelências, o apelante recebeu a visita do Oficial de Justiça, e quando recebeu a visita do Oficial de Justiça, de um preposto do banco, disse, olha, está pago, está aqui a petição, está aqui o comprovante de pagamento, o Oficial de Justiça, tudo bem, está pago, vou me recolher, vou certificar isso e vou voltar ao juízo. Foi quando foi informado pelo banco que esse pagamento não haveria de ser feito pelos íeis normais do banco.

Veja, o próprio Oficial de Justiça, a informação levada pelo consumidor também levou a erro o Oficial de Justiça, que acreditou que aquela informação, que havia o pagamento, também era verídica, que dirá um consumidor simples, que tinha um financiamento de um carro, que não é um carro tão luxuoso, um carro simples, uma pessoa simples, que recebeu as informações completas do banco para um acordo que ele prontamente efetuou o pagamento.

Daí, senhor Presidente, senhor. Desembargador Relator, peço o provimento do recurso com a reforma da sentença para reconhecer o pagamento e a responsabilidade do banco pelas informações que ele deixou de zelar para que possibilitasse esse golpe de engenharia social.

Muito obrigado, Sr. Presidente.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR RAPHAEL AMERICANO CÂMARA (RELATOR):-

Senhor Presidente, cumprimentando o Dr. Célio, até em razão da sustentação oral de S. Exa., peço o retorno dos autos.

Vfc*

CONTINUAÇÃO DO JULGAMENTO: 21/10/2025

V O T O

(RETORNO DOS AUTOS)

O SR. DESEMBARGADOR RAPHAEL AMERICANO CÂMARA (RELATOR):-

Conforme anteriormente relatado, trata-se de recurso de
apelação cível
interposto por
WESLEY DE OLIVEIRA OLINDINO
em face da r. sentença (ID 67651727) proferida pelo Juízo da 11ª Vara Cível da Comarca de Vitória que, nos autos da
“Ação de Busca e Apreensão”
ajuizada por
BANCO VOLKSWAGEN S.A.
, julgou procedente o pedido autoral, para consolidar a propriedade e a posse plena do veículo objeto da lide em nome da instituição financeira.

Em face da sucumbência, o réu foi condenado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados, na forma do artigo 85, § 2º do Código de Processo Civil, em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, sobrestando a sua exigibilidade em razão do deferimento da assistência judiciária gratuita.

O apelante, em suas razões recursais (ID 69341638), sustenta, em síntese, a necessidade de reforma integral da sentença, aduzindo que: (i) a fraude da qual foi vítima apenas se concretizou por falha na prestação de serviço da instituição financeira, que permitiu o vazamento de seus dados pessoais e contratuais, configurando fortuito interno; (ii) os estelionatários detinham informações detalhadas e sigilosas, como número do contrato, valores das parcelas e dados do processo, o que conferiu alta credibilidade ao golpe; (iii) deve ser aplicada a teoria da aparência, pois foi meticulosamente induzido a erro, acreditando negociar legitimamente com prepostos do banco; (iv) sua boa-fé é manifesta, tendo efetuado o pagamento para quitação das parcelas em atraso, o que descaracteriza a mora, requisito essencial para a busca e apreensão ; e (v) o Juízo
a quo
errou ao imputar-lhe culpa exclusiva, desconsiderando a sofisticação da fraude e a responsabilidade objetiva do fornecedor.

Pugna, ao final, pela improcedência do pedido inicial e pela imediata restituição do veículo.

Contrarrazões apresentadas no ID 14152111, pugnando pelo desprovimento do apelo.

Pois bem.

Cuida-se de
“ação de busca e apreensão”
ajuizada por
BANCO VOLKSWAGEN S.A.
em face de
WESLEY DE OLIVEIRA OLINDINO.

Narra a parte demandante, em breve síntese, que, em 23 de junho de 2024, firmou com o réu contrato de financiamento para aquisição de veículo nº 11852162 e, estando a parte ré inadimplente, houve o vencimento antecipado de todo o débito, cujo montante perfaz o valor de R$ 60.332,59 (sessenta mil, trezentos e trinta e dois reais e cinquenta e nove centavos), razão pela qual pediu a busca e a apreensão do bem dado em garantia fiduciária, qual seja, o veículo marca Peugeot, modelo 208 Active AT1, 2023, cinza, placa RUH3B90.

Foi concedida a busca e apreensão do veículo liminarmente (ID 14151710), ocasião em que o réu foi citado e o bem foi apreendido e entregue à parte autora. Na oportunidade, o oficial de justiça encarregado da diligência fez relato pormenorizado e acompanhado de documentos da possível ocorrência de estelionato cometido por terceiro, apresentando-se como representante da parte autora, que teria induzido o demandado, vítima, a acreditar estar realizando acordo com a parte autora para “regularização de sua dívida” e “extinção” desta ação de busca e apreensão (ID 14151728).

O réu apresentou contestação na qual sustentou, em resumo, ter sido vítima de fraude praticada por terceiros, que, munidos de seus dados contratuais, teriam forjado proposta de acordo e teriam enviado boleto bancário falso, o que o levou a efetuar pagamento no valor de R$ 3.928,11 (três mil, novecentos e vinte e oito reais e onze centavos), acreditando estar sanando o seu débito.

Invocou a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, pleiteando a inversão do ônus da prova, e atribuiu à instituição financeira a responsabilidade pelo suposto vazamento de dados contratuais.

Requereu, ao final, a descaracterização da mora, a revogação da liminar e a restituição do bem apreendido.

Com o processamento da demanda, adveio a r. sentença objurgada, oportunidade em que o MM. Juiz
a quo
julgou improcedente a pretensão autoral.

Após analisar detidamente os autos, a despeito das razões invocadas pelo apelante, entendo que o recurso não merece ser provido.

É incontroverso que as partes celebraram contrato de financiamento com garantia de alienação fiduciária para aquisição de um veículo Peugeot 208. Em razão do inadimplemento das parcelas a partir de dezembro de 2024, o apelante foi notificado extrajudicialmente.

Também não há controvérsia quanto ao fato de que o recorrente foi contatado por terceiro que, de posse de todas as suas informações pessoais, dados pormenorizados do contrato, do veículo e, inclusive, do número do presente processo judicial, apresentou-se como representante do banco apelado.

O fraudador, utilizando-se de
modus operandi
sofisticado, enviou ao apelante uma "minuta de acordo judicial" e uma "guia de recolhimento de custas e taxas judiciárias" falsas, ambas contendo a identidade visual do banco apelado, o timbre do Poder Judiciário e dados precisos da demanda.

Induzido a erro pela verossimilhança dos documentos e das informações, o apelante realizou, em 11/03/2025, o pagamento da quantia de R$ 3.928,11 (três mil, novecentos e vinte e oito reais e onze centavos), via PIX, para a pessoa jurídica indicada pelo estelionatário. Momentos após, foi surpreendido pela diligência do Oficial de Justiça para a apreensão do veículo.

A situação foi detalhadamente certificada pelo Meirinho (ID 14151728), que atestou a consternação do apelante, e consignou a informação, prestada pelo preposto do próprio banco apelado, de que
“este tipo de situação tem sido corriqueira, e que a Instituição Credora tem ciência de que terceiros tem efetuado pesquisas processuais junto ao PJE a fim de ter acesso aos autos de processos de busca e apreensão, visando a obtenção de dados precisos para induzirem devedores em erro”
.

É imperioso destacar que o C. STJ possui entendimento sumulado no sentido de que “
as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
” (súmula 479).

Sob esse enfoque, apesar de não desconhecer que o entendimento a respeito do tema não é uníssono, tenho que a hipótese dos autos não configura fortuito interno, a ensejar a responsabilização do banco apelante.

Isto porque, da narrativa acima mencionada, essa forma de contato não é utilizada pelas Instituições Financeiras, as quais têm o hábito de divulgar, das mais diversas formas, os canais oficiais de comunicação, dentre os quais não consta linha telefônica particular. A título de exemplo, no site da instituição financeira apelante (
https://www.vwfs.com.bR/atendimento/canais-de-atendimento.html
) é indicado o telefone oficial de contato. Também é possível constatar que o boleto fornecido pelo estelionatário não faz menção a qualquer código de barra, nem mesmo identificando a instituição financeira apelada como sendo beneficiária.

Conforme bem pontuado na r. sentença, a própria instituição financeira disponibiliza em seu sítio eletrônico oficial alertas sobre golpes e canais de verificação de boletos, informando expressamente não admitir pagamentos via PIX, senão vejamos excerto da sua fundamentação:

“Com efeito, os próprios elementos constantes do caderno processual — inclusive aqueles apresentados pela parte ré — apontam que a fraude foi efetivamente praticada por terceiros alheios à relação contratual, que, de posse de dados básicos do contrato de financiamento, forjaram proposta de acordo, utilizando, para tanto, canais e meios não oficiais, com o intuito deliberado de induzir o devedor em erro e obter vantagem ilícita.

Outrossim, observa-se que a instituição financeira autora, conforme se verifica em seu sítio eletrônico oficial (
https://www.vwfs.com.br/
), disponibiliza diversas informações orientativas voltadas à prevenção de fraudes, alertando seus clientes quanto à possibilidade de golpes praticados por terceiros. Dentre tais orientações, constam expressamente os seguintes avisos: não realiza contato com os consumidores por meio de aplicativos de mensagens, não solicita dados pessoais sensíveis por tais meios e tampouco admite pagamentos via PIX. Além disso, oferece ferramenta específica de verificação de boletos e contatos (
https://www.vwfs.com.br/golpes.html
), conferindo ao cliente a possibilidade de checar a autenticidade dos documentos e interlocuções eventualmente recebidas.

De mais a mais, o próprio documento apresentado pelo réu como prova do suposto pagamento demonstra, com clareza, que se trata de operação realizada exclusivamente por meio de chave PIX, sem qualquer menção a código de barras, identificação da instituição credora ou beneficiária, revelando-se, portanto, um documento absolutamente estranho ao modelo formal de cobrança adotado por instituições financeiras, máxime em se tratando de contratos de alienação fiduciária em garantia”.

Embora sensibilizado com a situação do apelante, tais fatos revelam que o recorrente não agiu com as cautelas habituais de um homem médio antes de proceder com o pagamento do boleto em questão.

Não desconheço que, atualmente, a ocorrência de vazamento de dados pessoais dos consumidores é frequente e que pode ocasionar fraudes como a ora analisada. Assim, caso a Instituição Financeira não tenha adotado as cautelas necessárias para garantir a privacidade dos dados de seus clientes, sua responsabilização torna-se possível.

Sucede que o entendimento jurisprudencial é no sentido de que
deve haver comprovação do nexo de causalidade entre o dano sofrido pelo consumidor e o suposto vazamento de dados.
A propósito:

CONSUMIDOR. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO POR VAZAMENTO DE DADOS BANCÁRIOS CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. GOLPE DO BOLETO. TRATAMENTO DE DADOS PESSOAIS SIGILOSOS DE MANEIRA INADEQUADA. FACILITAÇÃO DA ATIVIDADE CRIMINOSA. FATO DO SERVIÇO. DEVER DE INDENIZAR PELOS PREJUÍZOS. SÚMULA 479/STJ. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. Ação declaratória de inexigibilidade de débito por vazamento de dados bancários cumulada com indenização por danos morais e repetição de indébito, ajuizada em 13/2/2020, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 15/2/2022 e concluso ao gabinete em 19/6/2023.

2.
O propósito recursal consiste em decidir se a instituição financeira responde por falha na prestação de serviços bancários, consistente no vazamento de dados que facilitou a aplicação de golpe em desfavor do consumidor.

3.
Se comprovada a hipótese de vazamento de dados da instituição financeira, será dela, em regra, a responsabilidade pela reparação integral de eventuais danos. Do contrário, inexistindo elementos objetivos que comprovem esse nexo causal, não há que se falar em responsabilidade das instituições financeiras pelo vazamento de dados utilizados por estelionatários para a aplicação de golpes de engenharia social
(REsp 2.015.732/SP, julgado em 20/6/2023, DJe de 26/6/2023).

4.
Para sustentar o nexo causal entre a atuação dos estelionatários e o vazamento de dados pessoais pelo responsável por seu tratamento, é imprescindível perquirir, com exatidão, quais dados estavam em poder dos criminosos, a fim de examinar a origem de eventual vazamento e, consequentemente, a responsabilidade dos agentes respectivos. Os nexos de causalidade e imputação, portanto, dependem da hipótese concretamente analisada.

5. Os dados sobre operações bancárias são, em regra, de tratamento exclusivo pelas instituições financeiras. No ponto, a Lei Complementar 105/2001 estabelece que as instituições financeiras conservarão sigilo em suas operações ativas e passivas e serviços prestados (art. 1º), constituindo dever jurídico dessas entidades não revelar informações que venham a obter em razão de sua atividade profissional, salvo em situações excepcionais. Desse modo, seu armazenamento de maneira inadequada, a possibilitar que terceiros tenham conhecimento de informações sigilosas e causem prejuízos ao consumidor, configura defeito na prestação do serviço (art. 14 do CDC e art. 44 da LGPD). [...]

(REsp n. 2.077.278/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 3/10/2023, DJe de 9/10/2023.)

No caso em apreço, inexiste qualquer elemento que demonstre, minimamente, que houve vazamento dos dados pessoais em poder da Instituição Financeira. Considerando que a aludida demanda não tramita em segredo de justiça, é plenamente possível que a obtenção dos dados do contrato tenha ocorrido a partir do acesso aos referidos autos.

Aliás, quanto a esse ponto, destaco que a própria apelada, em sua peça exordial, já havia alertado sobre essa fraude recorrente e que, inclusive, já tinha sido amplamente divulgado na internet, motivo pelo qual pleiteou a decretação do segredo de justiça, o que restou indeferido pelo juízo
a quo
(ID 14151710).

Em outros termos, a alegação de que os fraudadores detinham dados sigilosos não implica, necessariamente, em vazamento por parte do banco. Como ressaltado nas contrarrazões e reconhecido pela jurisprudência, muitas dessas informações (número do processo, nome das partes, advogado) são públicas e podem ser obtidas mediante consulta aos autos eletrônicos, cujo pedido de tramitação em segredo de justiça, frise-se, foi indeferido na origem.

Por todo o exposto, compreendo que a situação em apreço amolda-se à hipótese de culpa exclusiva da vítima e de terceiro, a qual afasta a responsabilidade da prestadora de serviços, nos termos do art. 14, § 3º II, do CDC:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

[...]

§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

[...]

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

A propósito, não é outro o entendimento jurisprudencial ao apreciar demandas muito semelhantes com a presente:

APELAÇÃO. Ação de reparação de danos materiais e morais.
Autor-apelante que realizou empréstimo consignado junto ao Banco Agibank, acreditando que estava realizando a portabilidade do empréstimo que possuía junto ao Banco Pan,
transferindo, em seguida, o produto da operação aos terceiros fraudadores. Sentença de improcedência. Insurgência da parte autora. Relação de consumo. Inversão do ônus da prova que não é automática. Autor que não comprovou suficientemente que a conduta das fornecedoras possui relação (nexo de causalidade) com os danos por sofridos por ele.
Fraude cometida fora do sistema bancário das requeridas. Ausência de mínima evidência de que houve vazamento de dados pelos bancos réus. Autor que não confirmou informações antes de proceder às transações. Transferência bancária que indicava claramente como beneficiário terceiro desconhecido, não relacionado com as rés. Fraudes cometidas sem qualquer interferência das instituições.
Requeridas que nem mesmo possuem acesso à movimentação financeira do apelante, que possui conta em banco diverso, e que não poderiam identificar qualquer transação não usual.
Culpa exclusiva da vítima e de terceiro (art. 14, § 3º, II, do CDC). Excludente de responsabilidade que obsta o nexo de causalidade. Inexistência de falha de segurança nos serviços bancários prestados pelas rés.
Danos morais inexistentes. Sentença mantida. Majorados os honorários, nos termos do art. 85, § 11, do CPC. RECURSO DESPROVIDO. (TJSP; Apelação Cível 1034449-21.2024.8.26.0100; Relator (a): Marco pelegrini; Órgão Julgador: 12ª Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 39ª Vara Cível; Data do Julgamento: 31/01/2025; Data de Registro: 31/01/2025)

APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO.
Culpa exclusiva do consumidor/vítima. Responsabilidade objetiva afastada. Inteligência do art. 14, § 3º, II, do CDC. Recurso desprovido. O consumidor tem o dever de cautela ao verificar os dados do beneficiário antes de realizar pagamento de transferência bancária. Caso dos autos em que a parte autora efetuou o pagamento sem a devida conferência, o que caracteriza descuido e imprudência
.
Ausência, ademais, de comprovação de falha no sistema de segurança dos réu, nem de que o vazamento de dados pessoais ocorreu por responsabilidade deste.

Responsabilidade objetiva da instituição financeira que afastada, por indemonstrado nexo de causalidade entre as suas condutas e o dano sofrido. Evidência nos autos de que os danos ao autor decorreram de culpa exclusiva deste e de terceiro.
Excludente de responsabilidade aplicada por força do disposto no art. 14, § 3º, II, do CDC. Decisão confirmada. Recurso desprovido. (TJRS; AC 5009534-36.2023.8.21.3001; Porto Alegre; Vigésima Quinta Câmara Cível; Rel. Des. Ricardo Pippi Schmidt; Julg. 17/12/2024; DJERS 17/12/2024)

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. PAGAMENTO DE BOLETO FRAUDULENTO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL ENTRE O DANO E A CONDUTA DO BANCO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME. 1. Apelação interposta contra sentença que, em ação indenizatória, julgou improcedentes os pedidos autorais, rejeitando a pretensão de indenização por danos decorrentes de golpe envolvendo pagamento de boleto falso. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. A questão em discussão consiste em determinar se a instituição bancária apelada deve ser responsabilizada pelos danos sofridos pela apelante em razão do pagamento de boleto fraudulento, considerando a alegação de falha nos sistemas de segurança do banco, que teria permitido o vazamento dos dados pessoais da autora. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A responsabilidade civil das instituições financeiras em relações de consumo é objetiva, exigindo a comprovação de nexo causal entre o dano sofrido pelo consumidor e a conduta da instituição financeira, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor. 4.
Não há comprovação nos autos de que a autora utilizou canais oficiais de atendimento do banco para obter o boleto fraudulento, tampouco evidências de que a instituição financeira tenha falhado no armazenamento de dados que permitissem o golpe. 5. O boleto apresentava elementos visivelmente irregulares, como o emissor e o beneficiário, sem qualquer relação com a instituição financeira credora, caracterizando culpa exclusiva da vítima.
6.
Conforme precedentes jurisprudenciais, a responsabilidade das instituições financeiras não abarca fraudes cometidas fora dos canais oficiais da instituição, sendo inaplicável a Súmula nº 479 do STJ ao caso concreto, diante da inexistência de fortuito interno.
7.
A culpa exclusiva da vítima quebra o nexo de causalidade e afasta a responsabilidade do banco, nos termos da jurisprudência consolidada, impedindo a configuração dos requisitos necessários à responsabilização civil
. lV. DISPOSITIVO E TESE8. Recurso desprovido. 9. Tese de julgamento:1.
Instituições financeiras não respondem por fraudes cometidas fora de seus canais oficiais, configurando culpa exclusiva da vítima, rompendo o nexo causal necessário à responsabilização civil. 2. A responsabilidade civil objetiva das instituições financeiras é afastada quando o consumidor não adota cautelas mínimas ao realizar pagamento de boleto bancário emitido por terceiro desconhecido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, §11. Jurisprudência relevante citada: STJ, RESP 1.197.929/PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 12/09/2011; TJMG, AC 1.0000.21.191812-3/001, Desª Lílian Maciel, 24/11/2021; TJMG, AC 1.0000.21.224836-3/001, Des. Amorim Siqueira, 24/11/2021. (TJMG; APCV 5013350-61.2023.8.13.0313; Décima Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Joemilson Donizetti Lopes; Julg. 12/12/2024; DJEMG 16/12/2024)

De igual maneira já decidiu este Sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL – CONSUMIDOR – EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS NÃO RECONHECIDOS PELO TITULAR – FORNECIMENTO DE DOCUMENTOS PESSOAIS A ESTELIONATÁRIO – FORMALIZAÇÃO DAS OPERAÇÕES POR MEIO DE LINK – CANAL DE COMUNICAÇÃO NÃO OFICIAL – PAGAMENTO DE FALSOS BOLETOS PARA DEVOLUÇÃO DOS MONTANTES – DESCUIDO DA CLIENTE – GOLPE – RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA AFASTADA – CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1.
No caso em análise, não há indícios de que tenha havido falha no serviço prestado pela instituição financeira. Muito embora o acervo probatório indique que a autora foi vítima de um golpe perpetrado por estelionatário, em sua narrativa exordial a autora confessa que foi ela própria quem forneceu seus documentos pessoais ao fraudador
, o que se confirma pelas conversas de WhatsApp colacionadas aos autos. 2. Aliás, no mesmo dia em que foi realizado o segundo empréstimo em seu nome, o interlocutor, utilizando aplicativo de mensagens para o contato com a vítima, enviou-lhe o link para a realização do empréstimo via biometria facial, o que explica o fato de que a autora seguiu todo o procedimento necessário para assinar o negócio jurídico virtualmente e a coincidência da geolocalização com o endereço de sua residência. 3.
Ressalta-se, in casu, que a autora não teve o mínimo da cautela que se espera de um homem médio, mesmo sendo pessoa instruída e que exerce mandato de vereadora no município de Piúma, eis que, além de ter enviado seus documentos pessoais para interlocutor que não utilizou canal oficial de comunicação da instituição financeira, realizou o empréstimo através do link enviado pelo estelionatário e, por fim, procedeu com o pagamento de boletos para a suposta devolução de valores, nos quais se observa que o banco apelante não constou nem como emitente, nem como beneficiário. Nesse contexto, merece ser afastada a responsabilidade do banco apelante pelos prejuízos experimentados pela autora, eis que causados por sua culpa exclusiva.
Precedentes. 4. Recurso conhecido e provido.

(TJES - AC 5001250-26.2022.8.08.0062, Segunda Câmara Cível, Relator: Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, Data: 12/06/2024)

EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO POR VAZAMENTO DE DADOS BANCÁRIOS CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. GOLPE DO BOLETO. NÃO DEMONSTRADO VAZAMENTO DE DADOS PELO SISTEMA BANCÁRIO. FACILITAÇÃO DA ATIVIDADE CRIMINOSA NÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. AFASTAMENTO DO DEVER DE INDENIZAR PELOS PREJUÍZOS. RECURSO PROVIDO. 1. Ação declaratória de inexigibilidade de débito por vazamento de dados bancários cumulada com indenizatória, requerendo a o reconhecimento da responsabilidade civil da instituição financeira por por falha na prestação de serviços bancários, consistente no vazamento de dados que facilitou a aplicação do chamado “golpe do boleto” em desfavor do consumidor. 3. De acordo com a jurisprudência do STJ: “Se comprovada a hipótese de vazamento de dados da instituição financeira, será dela, em regra, a responsabilidade pela reparação integral de eventuais danos. Do contrário, inexistindo elementos objetivos que comprovem esse nexo causal, não há que se falar em responsabilidade das instituições financeiras pelo vazamento de dados utilizados por estelionatários para a aplicação de golpes de engenharia social” (REsp 2.015.732/SP, julgado em 20/6/2023, DJe de 26/6/2023). 5. Os dados sobre operações bancárias são, em regra, de tratamento exclusivo pelas instituições financeiras. No ponto, a Lei Complementar 105/2001 estabelece que as instituições financeiras conservarão sigilo em suas operações ativas e passivas e serviços prestados (art. 1º), constituindo dever jurídico dessas entidades não revelar informações que venham a obter em razão de sua atividade profissional, salvo em situações excepcionais. Desse modo, seu armazenamento de maneira inadequada, a possibilitar que terceiros tenham conhecimento de informações sigilosas e causem prejuízos ao consumidor, configura defeito na prestação do serviço (art. 14 do CDC e art. 44 da LGPD). 6.
No particular, não há como imputar a responsabilidade da instituição financeira pela reparação dos danos decorrentes do chamado "golpe do boleto", uma vez que os criminosos obtiveram conhecimento das informações e dados sigilosos a respeito do consumidor e da operação de financiamento pela própria vítima e autora, inexistindo vazamento de dados pelo sistema bancário, ou qualquer participação da Instituição Financeira, a se afastar o alegado defeito na prestação do serviço e devolução do montante pago
. 7. Recurso provido. Sentença reformada para julgar improcedente o pedido de restituição.

(TJES - AC 0012877-28.2020.8.08.0048, Quarta Câmara Cível, Relatora: Des. Eliana Junqueira Munhós Ferreira, Data: 14/04/2024)

Ainda nesse sentido, cito julgado do Colendo Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONSUMIDOR. DEFEITO DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA.
EMISSÃO DE BOLETO FRAUDULENTO. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. AUSÊNCIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. INEXISTÊNCIA. FATO EXCLUSIVO DE TERCEIRO
. 1. Ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada em 26/01/2015, da qual foi extraído o presente Recurso Especial interposto em 11/11/2021 e concluso ao gabinete em 10/01/2023.
2. O propósito recursal consiste em definir se a emissão, por terceiro, de boleto fraudado, configura fato exclusivo de terceiro apto a excluir a responsabilidade civil da instituição financeira.
3. Não há defeito de fundamentação, porquanto, embora os embargos de declaração tenham se limitado a incluir na condenação os danos materiais, a questão prévia atinente à responsabilidade do banco recorrente já havia sido enfrentada e fundamentada no julgamento do recurso de apelação interposto pelo recorrido. 4. A jurisprudência do STJ compreende que a atividade bancária, por suas características de disponibilidade de recursos financeiros e sua movimentação sucessiva, tem por resultado um maior grau de risco em comparação com outras atividades econômicas. Consequentemente, foi editada a Súmula nº 479, a qual dispõe que "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias".
5. Não é prescindível, todavia, a existência de um liame de causalidade entre as atividades desempenhadas pela instituição financeira e o dano vivenciado pelo consumidor, o qual dar-se-á por interrompido caso evidenciada a ocorrência de fato exclusivo da vítima ou de terceiro (art. 14, § 3º, II, do CDC) ou evento de força maior ou caso fortuito externo (art. 393 do CC/02). Qualquer dessas situações tem o condão de excluir a responsabilidade do fornecedor. 6. O fato exclusivo de terceiro consiste na atividade desenvolvida por uma pessoa sem vinculação com a vítima ou com o aparente causador do dano, que interfere no processo causal e provoca com exclusividade o dano. No entanto, se o fato de terceiro ocorrer dentro da órbita de atuação do fornecedor, ele se equipara ao fortuito interno, sendo absorvido pelo risco da atividade. 7. No particular, o recorrido comprou um automóvel de um indivíduo, o qual havia adquirido o veículo por meio de financiamento bancário obtido junto ao banco recorrente. Em contrapartida, o recorrido assumiu o valor do financiamento que ainda estava pendente de pagamento e realizou a quitação via boleto bancário, recebido pelo vendedor através de e-mail supostamente enviado pelo recorrente. Entretanto, o boleto não foi emitido pela instituição financeira, mas sim por terceiro estelionatário, e o e-mail usado para o envio do boleto também não é de titularidade do banco. Sendo a operação efetuada, em sua integralidade, fora da rede bancária. Portanto, não houve falha na prestação dos serviços e a fraude não guarda conexidade com a atividade desempenhada pelo recorrente, caracterizando-se como fato exclusivo de terceiro
. 8. Recurso Especial conhecido e provido. (STJ; REsp 2.046.026; Proc. 2022/0216413-5; RJ; Terceira Turma; Relª Min. Nancy Andrighi; Julg. 13/06/2023; DJE 27/06/2023)

Ressalto, também, que a teoria da aparência, invocada pelo apelante, não se aplica ao caso. Para sua incidência, o erro do devedor deve ser escusável, o que não se verifica. A realização de pagamento de valor expressivo a um CNPJ diverso do credor, por meio de um canal de comunicação informal e mediante uma "guia" que em nada se assemelha a um boleto bancário padrão, afasta a presunção de boa-fé qualificada.

O pagamento, portanto, por ter sido realizado a quem não era o credor nem seu legítimo representante, não possui efeito liberatório da obrigação, nos termos do art. 308 do Código Civil.

Consequentemente, não havendo pagamento válido ao credor fiduciário, a mora do apelante não foi purgada. Mesmo após a apreensão do bem e a ciência inequívoca da fraude, o devedor não efetuou o pagamento da integralidade da dívida pendente no prazo de 5 (cinco) dias, conforme determina o art. 3º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/69.

Desse modo, estando comprovado o inadimplemento e a regular constituição em mora, e não tendo havido a purgação integral no prazo legal, a procedência da ação de busca e apreensão e a consolidação da propriedade do bem em favor do credor fiduciário são medidas que se impõem, tal como decidido pelo juízo de primeiro grau.

Ante o exposto,
conheço
da apelação cível e
nego-lhe provimento
, para manter incólume a r. sentença objurgada que julgou procedente a pretensão autoral, para consolidar a propriedade e a posse plena do veículo objeto da lide em nome da instituição financeira.

Com base no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios de sucumbência devidos pelo apelante para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, mantida a suspensão de sua exigibilidade em razão da gratuidade de justiça que lhe foi deferida.

É como voto.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR FÁBIO BRASIL NERY:-

Eminente Presidente, conforme já firmei anteriormente em julgados dessa natureza, cada caso tem merecido desta Câmara uma apreciação própria, específica daquela situação envolvida nos respectivos autos.

Adianto que acompanho o eminente Relator em seu voto, porque embora em situações outras em que se extraem de forma clara que a instituição financeira não cuidou do seu dever de proteção de dados sigilosos, e nesses casos entendo por caracterizado o fortuito interno e consequentemente a responsabilidade na respectiva indenização, neste caso o eminente Relator bem frisou, havia a tramitação de um processo de forma pública onde esses dados poderiam ser extraídos. Temos visto como tem propagado situações em que há alertas até no próprio site de que pessoas entram em contato com supostos herdeiros, indicando que procedam da forma X, da forma Y e na verdade constituem fraude para a obtenção de algum benefício. Repito: é até objeto de alerta pelo Poder Judiciário. Como que determinados processos, inclusive nós, magistrados, de vez em quando percebemos em grupos de
Whatsapp
avisos que fraudadores estão usando nomes de advogados, que são advogados da Associação dos , para fazer um contato com o respectivo e consequentemente obter alguma vantagem.

Fato é que repito, nessa hipótese o eminente Relator bem demonstrou que extraiu da instituição financeira que inclusive pediu sigilo. Os autos estavam acessíveis e consequentemente aqueles dados inerentes ao consumidor. Então pode ser uma situação em que o fraudador já fica na observância do ajuizamento de ações dessa natureza.

Agora só ouso divergir de Sua Excelência quanto a essa parte final de oficiar ao Corregedor para tramitação em sigilo, porque isso pode gerar um prejuízo ao consumidor. Porque efetivada a liminar de busca e apreensão, o advogado não terá acesso aos autos o que muitas vezes dificultará até o próprio pagamento da dívida nos cinco dias daquela efetivação por dificuldade de acesso. Eu mesmo já concedi efeito suspensivo em agravo de instrumento vedando, suspendendo consequentemente a busca e apreensão, justamente por esse problema. O advogado não conseguia acesso aos autos. E a parte querendo maiores esclarecimentos do conteúdo do processo e não obtinha porque foi ingressado com segredo de justiça e assim permaneceu.

Temos que pensar um pouco mais quanto essa expedição de ofício. No momento ouso discordar do eminente Relator, mas acompanho integralmente no voto apresentado, quanto a essa questão, negando provimento ao recurso.

*

V I S T A

A SRA. DESEMBARGADORA HELOÍSA CARIELLO:-

Eminente Presidente em razão da divergência, respeitosamente peço vista dos autos.

*

tnsr*

DATA DA SESSÃO: 04/11/2025

V O T O

(PEDIDO DE VISTA)

A SRA. DESEMBARGADORA HELOÍSA CARIELLO:-

Eminentes Pares,

Pedi vista dos autos e, após percuciente exame dos fatos aludidos e do conjunto probatório, não tenho dúvidas em acompanhar o Eminente Relator quanto àp procedência da ação de busca e apreensão, com a consequente consolidação da propriedade do bem em favor do credor fiduciário.

Destaco apenas - e sem me alongar - que o fato de o apelante ter realizado o pagamento de um boleto fraudulento que seria supostamente destinado à purgação da mora em nada altera a conclusão exarada, na medida em que não se pode atribuir à instituição financeira o vazamento de dados do consumidor.

Com efeito, o boleto fraudulento (constante do id. 14151725) contém dados não da relação mantida com o banco apelado, mas sim do processo de busca e apreensão, o qual, por não correr em segredo de justiça, estava e está disponível para consulta pública por qualquer pessoa. Veja-se que o boleto contém, inclusive, timbre do TJES, além de outros dados do processo (como número, nome das partes e advogados).

Assim, o pagamento de boleto fraudulento emitido por terceiro estelionatário - sem qualquer participação da instituição financeira na cadeia causal - não tem o condão de impedir a manutenção do estado de mora do devedor-apelante, impondo-se, em virtude disso, a procedência da demanda, nos termos do voto do Eminente Relator.

Do exposto,
ACOMPANHO
o Eminente Relator, negando provimento ao apelo cível interposto por WESLEY DE OLIVEIRA OLINDINO.

É como voto.

*

* *

rfv
*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme anteriormente relatado, trata-se de recurso de
apelação cível
interposto por
WESLEY DE OLIVEIRA OLINDINO
em face da r. sentença (ID 67651727) proferida pelo Juízo da 11ª Vara Cível da Comarca de Vitória que, nos autos da
“Ação de Busca e Apreensão”
ajuizada por
BANCO VOLKSWAGEN S.A.
, julgou procedente o pedido autoral, para consolidar a propriedade e a posse plena do veículo objeto da lide em nome da instituição financeira.

Em face da sucumbência, o réu foi condenado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados, na forma do artigo 85, § 2º do Código de Processo Civil, em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, sobrestando a sua exigibilidade em razão do deferimento da assistência judiciária gratuita.

O apelante, em suas razões recursais (ID 69341638), sustenta, em síntese, a necessidade de reforma integral da sentença, aduzindo que: (i) a fraude da qual foi vítima apenas se concretizou por falha na prestação de serviço da instituição financeira, que permitiu o vazamento de seus dados pessoais e contratuais, configurando fortuito interno; (ii) os estelionatários detinham informações detalhadas e sigilosas, como número do contrato, valores das parcelas e dados do processo, o que conferiu alta credibilidade ao golpe; (iii) deve ser aplicada a teoria da aparência, pois foi meticulosamente induzido a erro, acreditando negociar legitimamente com prepostos do banco; (iv) sua boa-fé é manifesta, tendo efetuado o pagamento para quitação das parcelas em atraso, o que descaracteriza a mora, requisito essencial para a busca e apreensão ; e (v) o Juízo
a quo
errou ao imputar-lhe culpa exclusiva, desconsiderando a sofisticação da fraude e a responsabilidade objetiva do fornecedor.

Pugna, ao final, pela improcedência do pedido inicial e pela imediata restituição do veículo.

Contrarrazões apresentadas no ID 14152111, pugnando pelo desprovimento do apelo.

Pois bem.

Cuida-se de
“ação de busca e apreensão”
ajuizada por
BANCO VOLKSWAGEN S.A.
em face de
WESLEY DE OLIVEIRA OLINDINO
.

Narra a parte demandante, em breve síntese, que, em 23 de junho de 2024, firmou com o réu contrato de financiamento para aquisição de veículo nº 11852162 e, estando a parte ré inadimplente, houve o vencimento antecipado de todo o débito, cujo montante perfaz o valor de R$ 60.332,59 (sessenta mil, trezentos e trinta e dois reais e cinquenta e nove centavos), razão pela qual pediu a busca e a apreensão do bem dado em garantia fiduciária, qual seja, o veículo marca Peugeot, modelo 208 Active AT1, 2023, cinza, placa RUH3B90.

Foi concedida a busca e apreensão do veículo liminarmente (ID 14151710), ocasião em que o réu foi citado e o bem foi apreendido e entregue à parte autora. Na oportunidade, o oficial de justiça encarregado da diligência fez relato pormenorizado e acompanhado de documentos da possível ocorrência de estelionato cometido por terceiro, apresentado-se como representante da parte autora, que teria induzido o demandado, vítima, a acreditar estar realizando acordo com a parte autora para “regularização de sua dívida” e “extinção” desta ação de busca e apreensão (ID 14151728).

O réu apresentou contestação na qual sustentou, em resumo, ter sido vítima de fraude praticada por terceiros, que, munidos de seus dados contratuais, teriam forjado proposta de acordo e teriam enviado boleto bancário falso, o que o levou a efetuar pagamento no valor de R$ 3.928,11 (três mil, novecentos e vinte e oito reais e onze centavos), acreditando estar sanando o seu débito.

Invocou a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, pleiteando a inversão do ônus da prova, e atribuiu à instituição financeira a responsabilidade pelo suposto vazamento de dados contratuais.

Requereu, ao final, a descaracterização da mora, a revogação da liminar e a restituição do bem apreendido.

Com o processamento da demanda, adveio a r. sentença objurgada, oportunidade em que o MM. Juiz
a quo
julgou improcedente a pretensão autoral.

Após analisar detidamente os autos, a despeito das razões invocadas pelo apelante, entendo que o recurso não merece ser provido.

É incontroverso que as partes celebraram contrato de financiamento com garantia de alienação fiduciária para aquisição de um veículo Peugeot 208. Em razão do inadimplemento das parcelas a partir de dezembro de 2024, o apelante foi notificado extrajudicialmente.

Também não há controvérsia quanto ao fato de que o recorrente foi contatado por terceiro que, de posse de todas as suas informações pessoais, dados pormenorizados do contrato, do veículo e, inclusive, do número do presente processo judicial, apresentou-se como representante do banco apelado.

O fraudador, utilizando-se de
modus operandi
sofisticado, enviou ao apelante uma "minuta de acordo judicial" e uma "guia de recolhimento de custas e taxas judiciárias" falsas, ambas contendo a identidade visual do banco apelado, o timbre do Poder Judiciário e dados precisos da demanda.

Induzido a erro pela verossimilhança dos documentos e das informações, o apelante realizou, em 11/03/2025, o pagamento da quantia de R$ 3.928,11 (três mil, novecentos e vinte e oito reais e onze centavos), via PIX, para a pessoa jurídica indicada pelo estelionatário. Momentos após, foi surpreendido pela diligência do Oficial de Justiça para a apreensão do veículo.

A situação foi detalhadamente certificada pelo Meirinho (ID 14151728), que atestou a consternação do apelante, e consignou a informação, prestada pelo preposto do próprio banco apelado, de que
“este tipo de situação tem sido corriqueira, e que a Instituição Credora tem ciência de que terceiros tem efetuado pesquisas processuais junto ao PJE a fim de ter acesso aos autos de processos de busca e apreensão, visando a obtenção de dados precisos para induzirem devedores em erro”
.

É imperioso destacar que o C. STJ possui entendimento sumulado no sentido de que “
as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
” (súmula 479).

Sob esse enfoque, apesar de não desconhecer que o entendimento a respeito do tema não é uníssono, tenho que a hipótese dos autos não configura fortuito interno, a ensejar a responsabilização do banco apelante.

Isto porque, da narrativa acima mencionada, essa forma de contato não é utilizada pelas Instituições Financeiras, as quais têm o hábito de divulgar, das mais diversas formas, os canais oficiais de comunicação, dentre os quais não consta linha telefônica particular. A título de exemplo, no site da instituição financeira apelante (https://www.vwfs.com.bR/atendimento/canais-de-atendimento.html) é indicado o telefone oficial de contato. Também é possível constatar que o boleto fornecido pelo estelionatário não faz menção a qualquer código de barra, nem mesmo identificando a instituição financeira apelada como sendo beneficiária.

Conforme bem pontuado na r. sentença, a própria instituição financeira disponibiliza em seu sítio eletrônico oficial alertas sobre golpes e canais de verificação de boletos, informando expressamente não admitir pagamentos via PIX, senão vejamos excerto da sua fundamentação:

“Com efeito, os próprios elementos constantes do caderno processual — inclusive aqueles apresentados pela parte ré — apontam que a fraude foi efetivamente praticada por terceiros alheios à relação contratual, que, de posse de dados básicos do contrato de financiamento, forjaram proposta de acordo, utilizando, para tanto, canais e meios não oficiais, com o intuito deliberado de induzir o devedor em erro e obter vantagem ilícita.

Outrossim, observa-se que a instituição financeira autora, conforme se verifica em seu sítio eletrônico oficial (https://www.vwfs.com.br/), disponibiliza diversas informações orientativas voltadas à prevenção de fraudes, alertando seus clientes quanto à possibilidade de golpes praticados por terceiros. Dentre tais orientações, constam expressamente os seguintes avisos: não realiza contato com os consumidores por meio de aplicativos de mensagens, não solicita dados pessoais sensíveis por tais meios e tampouco admite pagamentos via PIX. Além disso, oferece ferramenta específica de verificação de boletos e contatos (https://www.vwfs.com.br/golpes.html), conferindo ao cliente a possibilidade de checar a autenticidade dos documentos e interlocuções eventualmente recebidas.

De mais a mais, o próprio documento apresentado pelo réu como prova do suposto pagamento demonstra, com clareza, que se trata de operação realizada exclusivamente por meio de chave PIX, sem qualquer menção a código de barras, identificação da instituição credora ou beneficiária, revelando-se, portanto, um documento absolutamente estranho ao modelo formal de cobrança adotado por instituições financeiras, máxime em se tratando de contratos de alienação fiduciária em garantia”.

Embora sensibilizado com a situação do apelante, tais fatos revelam que o recorrente não agiu com as cautelas habituais de um homem médio antes de proceder com o pagamento do boleto em questão.

Não desconheço que, atualmente, a ocorrência de vazamento de dados pessoais dos consumidores é frequente e que pode ocasionar fraudes como a ora analisada. Assim, caso a Instituição Financeira não tenha adotado as cautelas necessárias para garantir a privacidade dos dados de seus clientes, sua responsabilização torna-se possível.

Sucede que o entendimento jurisprudencial é no sentido de que
deve haver comprovação do nexo de causalidade entre o dano sofrido pelo consumidor e o suposto vazamento de dados.
A propósito:

CONSUMIDOR. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO POR VAZAMENTO DE DADOS BANCÁRIOS CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. GOLPE DO BOLETO. TRATAMENTO DE DADOS PESSOAIS SIGILOSOS DE MANEIRA INADEQUADA. FACILITAÇÃO DA ATIVIDADE CRIMINOSA. FATO DO SERVIÇO. DEVER DE INDENIZAR PELOS PREJUÍZOS. SÚMULA 479/STJ. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. Ação declaratória de inexigibilidade de débito por vazamento de dados bancários cumulada com indenização por danos morais e repetição de indébito, ajuizada em 13/2/2020, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 15/2/2022 e concluso ao gabinete em 19/6/2023.

2.
O propósito recursal consiste em decidir se a instituição financeira responde por falha na prestação de serviços bancários, consistente no vazamento de dados que facilitou a aplicação de golpe em desfavor do consumidor.

3.
Se comprovada a hipótese de vazamento de dados da instituição financeira, será dela, em regra, a responsabilidade pela reparação integral de eventuais danos. Do contrário, inexistindo elementos objetivos que comprovem esse nexo causal, não há que se falar em responsabilidade das instituições financeiras pelo vazamento de dados utilizados por estelionatários para a aplicação de golpes de engenharia social
(REsp 2.015.732/SP, julgado em 20/6/2023, DJe de 26/6/2023).

4.
Para sustentar o nexo causal entre a atuação dos estelionatários e o vazamento de dados pessoais pelo responsável por seu tratamento, é imprescindível perquirir, com exatidão, quais dados estavam em poder dos criminosos, a fim de examinar a origem de eventual vazamento e, consequentemente, a responsabilidade dos agentes respectivos. Os nexos de causalidade e imputação, portanto, dependem da hipótese concretamente analisada.

5. Os dados sobre operações bancárias são, em regra, de tratamento exclusivo pelas instituições financeiras. No ponto, a Lei Complementar 105/2001 estabelece que as instituições financeiras conservarão sigilo em suas operações ativas e passivas e serviços prestados (art. 1º), constituindo dever jurídico dessas entidades não revelar informações que venham a obter em razão de sua atividade profissional, salvo em situações excepcionais. Desse modo, seu armazenamento de maneira inadequada, a possibilitar que terceiros tenham conhecimento de informações sigilosas e causem prejuízos ao consumidor, configura defeito na prestação do serviço (art. 14 do CDC e art. 44 da LGPD). [...]

(REsp n. 2.077.278/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 3/10/2023, DJe de 9/10/2023.)

No caso em apreço, inexiste qualquer elemento que demonstre, minimamente, que houve vazamento dos dados pessoais em poder da Instituição Financeira. Considerando que a aludida demanda não tramita em segredo de justiça, é plenamente possível que a obtenção dos dados do contrato tenha ocorrido a partir do acesso aos referidos autos.

Aliás, quanto a esse ponto, destaco que a própria apelada, em sua peça exordial, já havia alertado sobre essa fraude recorrente e que, inclusive, já tinha sido amplamente divulgado na internet, motivo pelo qual pleiteou a decretação do segredo de justiça, o que restou indeferido pelo juízo
a quo
(ID 14151710).

Em outros termos,
a alegação de que os fraudadores detinham dados sigilosos não implica, necessariamente, em vazamento por parte do banco. Como ressaltado nas contrarrazões e reconhecido pela jurisprudência, muitas dessas informações (número do processo, nome das partes, advogado) são públicas e podem ser obtidas mediante consulta aos autos eletrônicos, cujo pedido de tramitação em segredo de justiça, frise-se, foi indeferido na origem.

Por todo o exposto, compreendo que a situação em apreço amolda-se à hipótese de culpa exclusiva da vítima e de terceiro, a qual afasta a responsabilidade da prestadora de serviços, nos termos do art. 14, § 3º II, do CDC:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

[...]

§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

[...]

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

A propósito, não é outro o entendimento jurisprudencial ao apreciar demandas muito semelhantes com a presente:

APELAÇÃO. Ação de reparação de danos materiais e morais.
Autor-apelante que realizou empréstimo consignado junto ao Banco Agibank, acreditando que estava realizando a portabilidade do empréstimo que possuía junto ao Banco Pan,
transferindo, em seguida, o produto da operação aos terceiros fraudadores. Sentença de improcedência. Insurgência da parte autora. Relação de consumo. Inversão do ônus da prova que não é automática. Autor que não comprovou suficientemente que a conduta das fornecedoras possui relação (nexo de causalidade) com os danos por sofridos por ele.
Fraude cometida fora do sistema bancário das requeridas. Ausência de mínima evidência de que houve vazamento de dados pelos bancos réus. Autor que não confirmou informações antes de proceder às transações. Transferência bancária que indicava claramente como beneficiário terceiro desconhecido, não relacionado com as rés. Fraudes cometidas sem qualquer interferência das instituições.
Requeridas que nem mesmo possuem acesso à movimentação financeira do apelante, que possui conta em banco diverso, e que não poderiam identificar qualquer transação não usual.
Culpa exclusiva da vítima e de terceiro (art. 14, § 3º, II, do CDC). Excludente de responsabilidade que obsta o nexo de causalidade. Inexistência de falha de segurança nos serviços bancários prestados pelas rés.
Danos morais inexistentes. Sentença mantida. Majorados os honorários, nos termos do art. 85, § 11, do CPC. RECURSO DESPROVIDO. (TJSP; Apelação Cível 1034449-21.2024.8.26.0100; Relator (a): Marco pelegrini; Órgão Julgador: 12ª Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 39ª Vara Cível; Data do Julgamento: 31/01/2025; Data de Registro: 31/01/2025)

APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO.
Culpa exclusiva do consumidor/vítima. Responsabilidade objetiva afastada. Inteligência do art. 14, § 3º, II, do CDC. Recurso desprovido. O consumidor tem o dever de cautela ao verificar os dados do beneficiário antes de realizar pagamento de transferência bancária. Caso dos autos em que a parte autora efetuou o pagamento sem a devida conferência, o que caracteriza descuido e imprudência
.
Ausência, ademais, de comprovação de falha no sistema de segurança dos réu, nem de que o vazamento de dados pessoais ocorreu por responsabilidade deste.

Responsabilidade objetiva da instituição financeira que afastada, por indemonstrado nexo de causalidade entre as suas condutas e o dano sofrido. Evidência nos autos de que os danos ao autor decorreram de culpa exclusiva deste e de terceiro.
Excludente de responsabilidade aplicada por força do disposto no art. 14, § 3º, II, do CDC. Decisão confirmada. Recurso desprovido. (TJRS; AC 5009534-36.2023.8.21.3001; Porto Alegre; Vigésima Quinta Câmara Cível; Rel. Des. Ricardo Pippi Schmidt; Julg. 17/12/2024; DJERS 17/12/2024)

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. PAGAMENTO DE BOLETO FRAUDULENTO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL ENTRE O DANO E A CONDUTA DO BANCO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME. 1. Apelação interposta contra sentença que, em ação indenizatória, julgou improcedentes os pedidos autorais, rejeitando a pretensão de indenização por danos decorrentes de golpe envolvendo pagamento de boleto falso. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2.
A questão em discussão consiste em determinar se a instituição bancária apelada deve ser responsabilizada pelos danos sofridos pela apelante em razão do pagamento de boleto fraudulento, considerando a alegação de falha nos sistemas de segurança do banco, que teria permitido o vazamento dos dados pessoais da autora.
III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A responsabilidade civil das instituições financeiras em relações de consumo é objetiva, exigindo a comprovação de nexo causal entre o dano sofrido pelo consumidor e a conduta da instituição financeira, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor. 4.
Não há comprovação nos autos de que a autora utilizou canais oficiais de atendimento do banco para obter o boleto fraudulento, tampouco evidências de que a instituição financeira tenha falhado no armazenamento de dados que permitissem o golpe. 5. O boleto apresentava elementos visivelmente irregulares, como o emissor e o beneficiário, sem qualquer relação com a instituição financeira credora, caracterizando culpa exclusiva da vítima.
6.
Conforme precedentes jurisprudenciais, a responsabilidade das instituições financeiras não abarca fraudes cometidas fora dos canais oficiais da instituição, sendo inaplicável a Súmula nº 479 do STJ ao caso concreto, diante da inexistência de fortuito interno.
7.
A culpa exclusiva da vítima quebra o nexo de causalidade e afasta a responsabilidade do banco, nos termos da jurisprudência consolidada, impedindo a configuração dos requisitos necessários à responsabilização civil
. lV. DISPOSITIVO E TESE8. Recurso desprovido. 9. Tese de julgamento:1.
Instituições financeiras não respondem por fraudes cometidas fora de seus canais oficiais, configurando culpa exclusiva da vítima, rompendo o nexo causal necessário à responsabilização civil. 2. A responsabilidade civil objetiva das instituições financeiras é afastada quando o consumidor não adota cautelas mínimas ao realizar pagamento de boleto bancário emitido por terceiro desconhecido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, §11. Jurisprudência relevante citada: STJ, RESP 1.197.929/PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 12/09/2011; TJMG, AC 1.0000.21.191812-3/001, Desª Lílian Maciel, 24/11/2021; TJMG, AC 1.0000.21.224836-3/001, Des. Amorim Siqueira, 24/11/2021. (TJMG; APCV 5013350-61.2023.8.13.0313; Décima Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Joemilson Donizetti Lopes; Julg. 12/12/2024; DJEMG 16/12/2024)

De igual maneira já decidiu este Sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL – CONSUMIDOR – EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS NÃO RECONHECIDOS PELO TITULAR – FORNECIMENTO DE DOCUMENTOS PESSOAIS A ESTELIONATÁRIO – FORMALIZAÇÃO DAS OPERAÇÕES POR MEIO DE LINK – CANAL DE COMUNICAÇÃO NÃO OFICIAL – PAGAMENTO DE FALSOS BOLETOS PARA DEVOLUÇÃO DOS MONTANTES – DESCUIDO DA CLIENTE – GOLPE – RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA AFASTADA – CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1.
No caso em análise, não há indícios de que tenha havido falha no serviço prestado pela instituição financeira. Muito embora o acervo probatório indique que a autora foi vítima de um golpe perpetrado por estelionatário, em sua narrativa exordial a autora confessa que foi ela própria quem forneceu seus documentos pessoais ao fraudador
, o que se confirma pelas conversas de WhatsApp colacionadas aos autos. 2. Aliás, no mesmo dia em que foi realizado o segundo empréstimo em seu nome, o interlocutor, utilizando aplicativo de mensagens para o contato com a vítima, enviou-lhe o link para a realização do empréstimo via biometria facial, o que explica o fato de que a autora seguiu todo o procedimento necessário para assinar o negócio jurídico virtualmente e a coincidência da geolocalização com o endereço de sua residência. 3.
Ressalta-se, in casu, que a autora não teve o mínimo da cautela que se espera de um homem médio, mesmo sendo pessoa instruída e que exerce mandato de vereadora no município de Piúma, eis que, além de ter enviado seus documentos pessoais para interlocutor que não utilizou canal oficial de comunicação da instituição financeira, realizou o empréstimo através do link enviado pelo estelionatário e, por fim, procedeu com o pagamento de boletos para a suposta devolução de valores, nos quais se observa que o banco apelante não constou nem como emitente, nem como beneficiário. Nesse contexto, merece ser afastada a responsabilidade do banco apelante pelos prejuízos experimentados pela autora, eis que causados por sua culpa exclusiva.
Precedentes. 4. Recurso conhecido e provido.

(TJES - AC 5001250-26.2022.8.08.0062, Segunda Câmara Cível, Relator: Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, Data: 12/06/2024)

EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO POR VAZAMENTO DE DADOS BANCÁRIOS CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. GOLPE DO BOLETO. NÃO DEMONSTRADO VAZAMENTO DE DADOS PELO SISTEMA BANCÁRIO. FACILITAÇÃO DA ATIVIDADE CRIMINOSA NÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. AFASTAMENTO DO DEVER DE INDENIZAR PELOS PREJUÍZOS. RECURSO PROVIDO. 1. Ação declaratória de inexigibilidade de débito por vazamento de dados bancários cumulada com indenizatória, requerendo a o reconhecimento da responsabilidade civil da instituição financeira por por falha na prestação de serviços bancários, consistente no vazamento de dados que facilitou a aplicação do chamado “golpe do boleto” em desfavor do consumidor. 3. De acordo com a jurisprudência do STJ:
“Se comprovada a hipótese de vazamento de dados da instituição financeira, será dela, em regra, a responsabilidade pela reparação integral de eventuais danos. Do contrário, inexistindo elementos objetivos que comprovem esse nexo causal, não há que se falar em responsabilidade das instituições financeiras pelo vazamento de dados utilizados por estelionatários para a aplicação de golpes de engenharia social”
(REsp 2.015.732/SP, julgado em 20/6/2023, DJe de 26/6/2023). 5. Os dados sobre operações bancárias são, em regra, de tratamento exclusivo pelas instituições financeiras. No ponto, a Lei Complementar 105/2001 estabelece que as instituições financeiras conservarão sigilo em suas operações ativas e passivas e serviços prestados (art. 1º), constituindo dever jurídico dessas entidades não revelar informações que venham a obter em razão de sua atividade profissional, salvo em situações excepcionais. Desse modo, seu armazenamento de maneira inadequada, a possibilitar que terceiros tenham conhecimento de informações sigilosas e causem prejuízos ao consumidor, configura defeito na prestação do serviço (art. 14 do CDC e art. 44 da LGPD). 6.
No particular, não há como imputar a responsabilidade da instituição financeira pela reparação dos danos decorrentes do chamado "golpe do boleto", uma vez que os criminosos obtiveram conhecimento das informações e dados sigilosos a respeito do consumidor e da operação de financiamento pela própria vítima e autora, inexistindo vazamento de dados pelo sistema bancário, ou qualquer participação da Instituição Financeira, a se afastar o alegado defeito na prestação do serviço e devolução do montante pago
. 7. Recurso provido. Sentença reformada para julgar improcedente o pedido de restituição.

(TJES - AC 0012877-28.2020.8.08.0048, Quarta Câmara Cível, Relatora: Des. Eliana Junqueira Munhós Ferreira, Data: 14/04/2024)

Ainda nesse sentido, cito julgado do Colendo Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONSUMIDOR. DEFEITO DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA.
EMISSÃO DE BOLETO FRAUDULENTO. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. AUSÊNCIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. INEXISTÊNCIA. FATO EXCLUSIVO DE TERCEIRO
. 1. Ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada em 26/01/2015, da qual foi extraído o presente Recurso Especial interposto em 11/11/2021 e concluso ao gabinete em 10/01/2023.
2. O propósito recursal consiste em definir se a emissão, por terceiro, de boleto fraudado, configura fato exclusivo de terceiro apto a excluir a responsabilidade civil da instituição financeira.
3. Não há defeito de fundamentação, porquanto, embora os embargos de declaração tenham se limitado a incluir na condenação os danos materiais, a questão prévia atinente à responsabilidade do banco recorrente já havia sido enfrentada e fundamentada no julgamento do recurso de apelação interposto pelo recorrido. 4. A jurisprudência do STJ compreende que a atividade bancária, por suas características de disponibilidade de recursos financeiros e sua movimentação sucessiva, tem por resultado um maior grau de risco em comparação com outras atividades econômicas. Consequentemente, foi editada a Súmula nº 479, a qual dispõe que "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias".
5. Não é prescindível, todavia, a existência de um liame de causalidade entre as atividades desempenhadas pela instituição financeira e o dano vivenciado pelo consumidor, o qual dar-se-á por interrompido caso evidenciada a ocorrência de fato exclusivo da vítima ou de terceiro (art. 14, § 3º, II, do CDC) ou evento de força maior ou caso fortuito externo (art. 393 do CC/02). Qualquer dessas situações tem o condão de excluir a responsabilidade do fornecedor. 6. O fato exclusivo de terceiro consiste na atividade desenvolvida por uma pessoa sem vinculação com a vítima ou com o aparente causador do dano, que interfere no processo causal e provoca com exclusividade o dano. No entanto, se o fato de terceiro ocorrer dentro da órbita de atuação do fornecedor, ele se equipara ao fortuito interno, sendo absorvido pelo risco da atividade. 7. No particular, o recorrido comprou um automóvel de um indivíduo, o qual havia adquirido o veículo por meio de financiamento bancário obtido junto ao banco recorrente. Em contrapartida, o recorrido assumiu o valor do financiamento que ainda estava pendente de pagamento e realizou a quitação via boleto bancário, recebido pelo vendedor através de e-mail supostamente enviado pelo recorrente. Entretanto, o boleto não foi emitido pela instituição financeira, mas sim por terceiro estelionatário, e o e-mail usado para o envio do boleto também não é de titularidade do banco. Sendo a operação efetuada, em sua integralidade, fora da rede bancária. Portanto, não houve falha na prestação dos serviços e a fraude não guarda conexidade com a atividade desempenhada pelo recorrente, caracterizando-se como fato exclusivo de terceiro
. 8. Recurso Especial conhecido e provido. (STJ; REsp 2.046.026; Proc. 2022/0216413-5; RJ; Terceira Turma; Relª Min. Nancy Andrighi; Julg. 13/06/2023; DJE 27/06/2023)

Ressalto, também, que
a teoria da aparência, invocada pelo apelante, não se aplica ao caso. Para sua incidência, o erro do devedor deve ser escusável, o que não se verifica. A realização de pagamento de valor expressivo a um CNPJ diverso do credor, por meio de um canal de comunicação informal e mediante uma "guia" que em nada se assemelha a um boleto bancário padrão, afasta a presunção de boa-fé qualificada.

O pagamento, portanto, por ter sido realizado a quem não era o credor nem seu legítimo representante, não possui efeito liberatório da obrigação, nos termos do art. 308 do Código Civil.

Consequentemente, não havendo pagamento válido ao credor fiduciário, a mora do apelante não foi purgada. Mesmo após a apreensão do bem e a ciência inequívoca da fraude, o devedor não efetuou o pagamento da integralidade da dívida pendente no prazo de 5 (cinco) dias, conforme determina o art. 3º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/69.

Desse modo, estando comprovado o inadimplemento e a regular constituição em mora, e não tendo havido a purgação integral no prazo legal, a procedência da ação de busca e apreensão e a consolidação da propriedade do bem em favor do credor fiduciário são medidas que se impõem, tal como decidido pelo juízo de primeiro grau.

Ante o exposto,
conheço
da apelação cível e
nego-lhe provimento
, para manter incólume a r. sentença objurgada que julgou procedente a pretensão autoral,
para consolidar a propriedade e a posse plena do veículo objeto da lide em nome da instituição financeira.

Com base no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios de sucumbência devidos pelo apelante para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, mantida a suspensão de sua exigibilidade em razão da gratuidade de justiça que lhe foi deferida.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 13/06/2025 às 13:34:58, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
57407913062025
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Eminentes Pares,

Pedi vista dos autos e, após
percuciente exame dos fatos aludidos e do conjunto probatório, não tenho dúvidas em acompanhar o Eminente Relator quanto àp procedência da ação de busca e apreensão, com a consequente
consolidação da propriedade do bem em favor do credor fiduciário.

Destaco
apenas - e sem me alongar - que o fato de o apelante ter realizado o pagamento de um boleto fraudulento que seria supostamente destinado à purgação da mora
em nada altera a conclusão exarada, na medida em que não se pode atribuir
à instituição financeira o vazamento de dados do consumidor.

Com efeito, o
boleto fraudulento (constante do id. 14151725) contém dados
não da relação mantida com o banco apelado, mas sim do processo de busca e apreensão
,
o qual, por não correr em segredo de justiça, estava e está disponível para consulta pública por qualquer pessoa. Veja-se que o boleto contém, inclusive,
timbre do TJES, além de outros dados do processo (como número, nome das partes e advogados).

Assim, o pagamento de boleto fraudulento emitido por terceiro estelionatário - sem qualquer participação da instituição financeira na cadeia causal - não tem o condão de impedir a manutenção do estado de mora do devedor-apelante, impondo-se, em virtude disso, a
procedência da demanda, nos termos do voto do Eminente Relator.

Do exposto,
ACOMPANHO
o Eminente Relator, negando provimento ao apelo cível interposto por WESLEY DE OLIVEIRA OLINDINO.

É como voto.

HELOISA CARIELLO

Desembargadora

Acompanho a eminente Relatora, para negar provimento ao recurso.